Tribunal: TCU
Processo: 001.337/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1420/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.337/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Ribeiro (XXX.378.649-XX); Alex da Silva Goncalves (XXX.129.873-XX); Carolina de Moura Trindade (XXX.158.278-XX); Emanuel Barreto Cidrao Rocha (XXX.554.153-XX); Izabelle Mazzuca Soares (XXX.017.118-XX); Jadson Moreira dos Passos (XXX.027.218-XX); Jadson Nunes Ormond (XXX.655.218-XX); Mauricio Humberto dos Santos Pereira (XXX.217.731-XX); Michel Hanna Malcon Junior (XXX.962.590-XX); Pedro Jordao Ferreira de Castilho (XXX.547.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.